Tribunal: CARF
Processo: 10880.721435/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721435/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.122 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis que
comprovam o oferecimento à tributação da parcela controversa, o direito
creditório vindicado deve ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 1999, no valor de R$1.572.716,93 (e-fls. 11 e seg.).
2.
Despacho Decisório não confirmou parte do crédito pleiteado no valor de
R$302.241,32, sob o fundamento de que parte da receita correspondente a juros sobre capital
próprio (código 5706) não teria sido oferecida à tributação (e-fls. 15).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721435/2010-67
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.122 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721435/2010-67

3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, haver
submetido à tributação o valor de R$2.105.884,12, correspondente aos referidos juros sobre o
capital próprio, na linha 16 (“Outras Adições”) da ficha 10 A (“Demonstração do Lucro Real”)
da DIPJ AC 1999.
4.
A decisão recorrida pontuou ser “impossível saber-se se a quantia de
R$2.105.884,12 encontra-se, como alegado, incluída entre os R$ 15.682.591,47 realmente
consignados na linha 16 [...]”.Com efeito, ante a ausência de documentação comprobatória, por
unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
5.
Cientificada da decisão recorrida em 28/1/2016, a recorrente interpôs recurso
voluntário em 27/12/2016, em que reitera os argumentos apresentados em primeira instância e
aduz, em resumo, que em razão de eventos sucessórios a decisão recorrido analisou a DIPJ 2000
da sucessora quando deveria analisar da sucedida onde se apurou o saldo negativo, conforme
informado na Dcomp.
6.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário ou, alternativamente, a
anulação da decisão da decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de defesa, com
remessa dos autos à primeira instância para análise dos documentos corretos (e-fls. 166 e seg.).
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada de saldo negativo de IR, ano-
calendário 1999, no montante de R$302.241,32, sob o fundamento de que parte da receita
correspondente não teria sido oferecida à tributação.
10.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
11.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.122 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721435/2010-67

12.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
13.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
14.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
15.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
16.
No caso em análise, a recorrente informa que a pessoa jurídica que recebeu os
valores de JCP’s em 1999 e apurou o saldo negativo em análise foi a Fertiliza Companhia
Nacional de Fertilizantes (Fertiliza - CNPJ no 61.377.230/0001-69), conforme informado na
Dcomp (e-fls. 2).
17.
A Fertiliza foi incorporada em 21/01/2001 pela então Solorrico S/A Indústria e
Comércio (CNPJ 61.156.501/0001-56), a qual, após outros eventos societários, passou a ter
razão social Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
18.
Entretanto, no momento da apuração do saldo negativo do IRPJ, que ensejou a
Dcomp em análise, e da entrega da DIPJ 2000 em que o referido crédito foi computado, nenhum
dos eventos societários ainda havia ocorrido. Com efeito, a análise do direito creditório deve
recair exclusivamente sobre os documentos da Fertiliza (CNPJ n° 61.377.230/0001-69).
19.
Ocorre que a decisão recorrida, por equívoco, analisou a DIPJ da recorrente
(sucessora) e não da Fertiliza (sucedida) onde fora apurado o saldo negativo (e-fls. 34).
20.
Analisando-se a DIPJ correta, da Fertiliza (CNPJ n° 61.377.230/0001-69),
verifica-se o valor de R$2.105.884,12, na linha 16 (Outras Adições) da ficha 10A (Demonstração
do Lucro Real) da DIPJ 2000, que a recorrente alega corresponder aos JCP’s (e-fls. 84).
21.
Por outro lado, somando-se os R$ 402.032,42 e R$1.703.851,70 de JCP’s
recebidos pela Fertiliza em 1999, tem-se exatamente os R$2.105.884,12 que originaram o crédito
de IRRF no valor de R$ 315.882,62 (R$60.304,86 + R$255.577,76), conforme comprovantes
colacionados aos autos (e-fls. 31/32). (Dos R$315.882,62 o Despacho Decisório reconheceu o
valor de R$13.641,30; o que resultou na parcela controversa de R$ 302.241,32)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.122 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721435/2010-67

22.
Tais valores estão em consonância com os valores informados em Dirf
(Rendimento bruto de R$2.199.432,10 e imposto retido (código 5706) R$329.914,82), em que
consta como declarante a Fortifos Administração e Participação S/C Ltda., fonte pagadora dos
JCP’s, e como beneficiaria a Fertiliza (e-fls. 116).
23.
Isso posto, conforme dito acima, colacionados aos autos elementos probatórios
que confirmam o oferecimento à tributação da parcela controversa, resta comprovada a liquidez
e certeza do crédito pleiteado, o que enseja o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 1999, no montante de R$302.241,32.
Conclusão
24.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para homologar a
compensação até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital